Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009855-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), J. M. P. D. A. - CPF: 087.206.741-63 (AGRAVANTE), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICA, QUE JÁ VEM ATENDENDO O MENOR HÁ MAIS DE 02 ANOS – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
PARA QUE HAJA TRANSIÇÃO VISANDO MITIGAR AS CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por J. M. P. D. A, representado por seu genitor EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES em face da decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de liminar pleiteado nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009855-66.2024.8.11.0000, assim ementada:

“
EMENTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICA, QUE JÁ VEM ATENDENDO O MENOR HÁ MAIS DE 02 ANOS – DETERMINAÇÃO DE QUE HAJA TRANSIÇÃO PARA MITIGAR AS CONSEQUÊNCIAS DE MUDANÇA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR INDEFERIDA.”

Em suas razões de Id. 214558157, o recorrente aduz, em síntese,
“resta demonstrada a falta de atendimento adequado da clínica credenciada bem como o prejuízo do requerente a ser redirecionado a referida clínica, que não oferecem de disponibilidade de vagas e nem possuem todos os seus profissionais devidamente qualificados nos moldes do laudo médico do agravante”.

Salienta, em seguida, que
“frente a relevância do vínculo terapêutico para aumento da probabilidade de efetividade na intervenção, após a sua consolidação, bem como o laudo da prescrição médica que dispõem sobre o seu risco a vida, resta demonstrado o prejuízo do menor com o referido redirecionamento a clínica de rede credenciada.”

Pontua que
“a agravada após a homologação do acordo, pugnou pela reconsideração da decisão, no sentido que fosse determinado que os tratamentos multidisciplinares do agravante fossem efetivados junto a equipe multidisciplinar de nova clínica, com o objeto de rediscutir matéria julgada, o que é proibido pelo ordenamento jurídico.”

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada a fim de que seja concedida a tutela antecipada recursal, compelindo a agravada a realizar o pagamento de todos os meses que o paciente já realizou tratamento que estão pendentes e manter o reembolso do tratamento dos meses futuros a partir da decisão, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega dos documentos, conforme o contrato. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão combatida.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 216030170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009855-66.2024.8.11.0000.

No agravo de instrumento, o agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau que determinou que a executada promovesse o
“tratamento prescrito ao exequente, na forma e periodicidade indicada pela pediatra Dra. Graziela Lunz Filgueira (CRM-MT 6406) – id. 130222171, devendo, ainda, manter o atendimento do autor durante o período de 60 (sessenta) dias pelos profissionais da CLÍNICA CRIAZE, mediante reembolso, sendo que no aludido período a prestadora de serviços da rede credenciada deverá providenciar o estabelecimento dos vínculos de confiança da parte autora com os seus respectivos profissionais, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), forte no art. 536 CPC, § 1o, do CPC.”

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque a
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau garantiu a cobertura do tratamento escolhido pelo médico especialista não sofrendo qualquer limitação
, porquanto visa o resultado mais apropriado à saúde do paciente.

Além disso, não restou demonstrado a priori que a clínica credenciada pelo plano de saúde não estaria em condições equivalentes (englobando infraestrutura e qualificação técnica dos profissionais) à Cínica CRIAZE, que vem prestando atendimento ao agravante.

Ademais, o Juízo a quo concedeu o prazo de 60 (dias) para que haja transição de equipes,

a fim de mitigar os danos ao menor decorrentes da mudança dos profissionais
,
sendo cauteloso ao ponto de consignar que ao final de tal prazo
,
“o tratamento deverá prosseguir, tão somente, junto à clínica disponibilizada em rede credenciada (Med Kids), salvo comprovação médica da necessidade da extensão do período de transição.
”

Desse modo, não há por ora qualquer evidência a afastar a convicção de equivalência nos serviços fornecidos por ambas as clínicas.

Alia-se a isso o fato de que também
não restar demonstrado qualquer prejuízo ao menor em decorrência da modificação da equipe na forma determinada pelo Juízo a quo,
tendo em conta que o período de transição visa exatamente a formação de vínculo entre o paciente e os profissionais que passará a atendê-lo.

Recordo que os contratos de seguro/plano de saúde, além da Lei no 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2o e 3o do referido código.

Sendo válido o contrato, em interpretação do cenário probatório, à luz da legislação vigente e dos termos contratados, tenho que a ré, ora agravada, não pode ser compelida a fornecer atendimento fora de sua rede credenciada.

Na atualidade, com o advento do CC, a boa-fé tornou-se objetiva, entendida como um dever dos contratantes, ante a confiança criada, que deve informar todas as relações contratuais (art 422 do CC).

Assim sendo, o associado de plano de saúde não pode exigir que a operadora custeie procedimentos por profissionais fora da rede credenciada, eis que a mensalidade paga por ele é calculada com base nos limites da avença, ou seja, da cobertura pretendida, sob pena de ensejar o desequilíbrio atuarial do contrato, atingindo toda a rede de segurados.

Proteção e cooperação recíproca são deveres anexos que devem ser observados pelos contratantes, que devem agir de forma coordenada para proteger a integridade física e material uns dos outros, bem como agir de forma positiva, visando ao adimplemento do contrato.

Sobre o tema leciona Arnaldo Rizzardo:

“Os planos de assistência à saúde oferecem uma série de serviços às pessoas que aos mesmos aderem, relativamente à assistência médica, hospitalar, ambulatorial e odontológica. Organizam-se através de convênios ou de planos, custeando os atendimentos. Colocam à disposição dos interessados serviços e procedimentos médicos e de outros profissionais ligados à saúde, envolvendo internamentos hospitalares e o fornecimentos de remédios, de modo a objetivar a cura de pacientes. (...) as pessoas que se filiam ou se inscrevem nos planos pagam mensalidades constantes durante um certo prazo, passando a usufruir dos benefícios oferecidos [...] As empresas atendem os usuários, oferecendo-lhes diversos níveis de cobertura e padrões de conforto, através de rede de hospitais credenciados e próprios, médicos e outros profissionais de serviços de centros de diagnósticos.” (Planos de Assistência e Seguros de Saúde. Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora. 1999. p. 16-17)

Desse modo, a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, a tratativa desta espécie contratual está justamente no rol de profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à disposição do contratante, devidamente especificados no contrato, o qual será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida pelo aderente.

O c. STJ já definiu que em tais casos, tratamentos podem ser feitos fora da rede credenciada de modo excepcional, apenas nas hipóteses de não existir hospital credenciado que possa atender a urgência do segurado, situação que não ocorreu no presente caso. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NÃO CREDENCIADA À OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

-A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pelo tratamento médico realizado com profissional não credenciado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação).

-No caso, o Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que inexiste obscuridade na cláusula limitativa de reembolso para atendimento fora da rede credenciada e que não se tratou de situação de urgência ou emergência, de interrupção de atendimento ou outra situação extraordinária que justifique a realização do tratamento por profissionais fora da rede referenciada.

-Nessas circunstâncias, a reversão do julgado afigura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AgInt no AREsp 899.650/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifo nosso)

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Logo, nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Importa registrar, outrossim, que fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024